Tribunal: STF
Processo: ADI 5477
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 462, DE 2.2.2012, DO RIO GRANDE DO NORTE. CRIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO. “MP RESIDÊNCIA”. MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 22, AO § 4º DO ART. 24, AOS INCS. II E X DO ART. 37, À AL. D DO INC. II DO § 1º DO ART. 61, AO § 5º DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMAS QUE NÃO REGULAM MATÉRIA REFERENTE AO DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO E ENSINO. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS COM AS LEIS NACIONAIS NS. 11.788/2008 e 9.394/1996. AUSÊNCIA DE OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, a causa de pedir é aberta, pelo que a adequação ou não de determinado texto normativo é cotejada com todo o ordenamento constitucional vigente quando da edição do dispositivo legal. Precedentes.



    2. O programa “MP residente” é atividade de caráter educativo e complementar ao ensino prestado por cursos de pós-graduação, destinando-se a integrar o aluno ao ambiente profissional especializado e relacionar o conteúdo teórico com a prática jurídica no Ministério Público estadual. 



    3. É concorrente da União, Estados e do Distrito Federal a competência para legislar sobre educação e ensino, nos termos do inc. IX do art. 24 da Constituição da República. Precedentes.



    4. A residência jurídica tem por objetivo o aprendizado crítico reflexivo e a contextualização do estagiário no ambiente profissional. Ausência de ofensa à regra do concurso público de contratação temporária por excepcional interesse público, previsto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República. Precedentes.



    5. Inocorrência de inconstitucionalidade formal ou material das normas previstas na Lei Complementar n. 462/2012 do Rio Grande do Norte, pela qual criada o programa “MP residente”, por veicular matéria educacional e regulamentar, no Ministério Público estadual.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.